Tribunal: TJDFT
Processo: 0754908-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO INICIAL. ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PARTILHA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS ANTES DO PERÍODO RECONHECIDO. INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. BENS SUPOSTAMENTE ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE ANIMAL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. POSSE DO CASAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE PROVEITO AO NÚCLEO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA.
1.O art. 1.723 do Código Civil dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."
2. Quanto à partilha de bens adquiridos durante a união estável, o artigo 1.725, do Código Civil, esclarece que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”
3. Não se mostra possível a partilha de bens pertencentes a terceiros.
4. Conquanto não se desconheça que os bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados igualitariamente entre os ex-conviventes, pois há presunção legal do esforço comum entre os companheiros durante o período da união estável, não se exigindo qualquer prova nesse sentido, no caso em apreço, não há documentos comprobatórios de propriedade dos bens citados, sequer que foram adquiridos durante o período reconhecido como união estável.
5. Inexistindo correlação entre as transferências bancárias e a aquisição do animal pela Apelante, aliado ao fato de o animal, embora registrado em nome de terceiro, manter-se na posse efetiva do casal, uma vez tendo sido adquirido durante o período reconhecido como união estável, deve permanecer no rol dos bens a partilhar.
6. Quanto às dívidas contraídos no cartão de crédito, embora a ex-conjuge alegue que não tenham os valores sido revertidos em favor da família, nada há nos autos que afaste a presunção de que tais débitos não tenham sido contraídos em proveito da família constituída pelas partes à época de sua contratação
7. Recursos de apelação conhecidos desprovidos.